Tribunal: TJSP
Processo: 0000995-67.2011.8.26.0118
Classe: Apelação Cível / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2022-08-11
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Ação civil pública – Ocupação em área de preservação permanente – APA Cananéia, Iguape e Peruíbe – Construções realizadas sem autorização ambiental e em desconformidade com a legislação aplicável ao caso – Licenças apenas de construção – Inexistência de plano de manejo para as intervenções – Sentença de procedência parcial da ação mantida – Recurso improvido